Tribunal: TJES
Processo: 5016517-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016517-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JOSE ALVES MARTINS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016517-84.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO
: JOSE ALVES MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES INCOMPTÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O Requerente afirma ser cliente do banco Requerido e que em 14/11/2023, recebeu ligação, cuja pessoa se identificou como representante do banco réu, solicitando confirmação de e-mail e nome da sua genitora, o que foi respondido pelo autor. Após verificou o lançamento de transação em seu cartão de crédito vinculado ao réu no valor de R$ 12.930,13, a qual desconhece. Aduz que procurou o banco Requerido, contestando a transação, mas não logrou êxito. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor cobrado, a baixa do registro desabonador e reparação por danos morais no valor de R$ 25.000,00.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistente o débito vergastado e condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar eventual falha na prestação do serviço bancário por parte da ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela parte Ré eis que, à luz da teoria da asserção, as condições para o regular exercício do direito de ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações da parte Autora na petição inicial, ou seja,
in status assertionis.

5. No mérito, cumpre destacar que, tratando-se de de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este obrigado a reparar os danos decorrentes da da falha na prestação do serviço. No caso em testilha, verifica-se pelas faturas anexadas junto à inicial (ID. 12758719 e ss) que a transação contestada pela consumidora – realizada em de 14 de novembro de 2023, no valor de 12.930,13 (ID. 12759137 – fls. 4) – revela-se manifestadamente atípica, na qual destoa significativamente do uso habitual do cartão de crédito, evidenciando potencial fraude. Nessas circunstâncias, incumbia à instituição financeira identificar a anormalidade da operação – discrepante do histórico de utilização do cartão de crédito – e adotar medidas de contenção, sob pena de assumir a responsabilidade pela ausência de procedimentos adequados de verificação e aprovação de transações bancárias atípicas (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

6. Assim, a ausência de mecanismos de detecção e prevenção de transações suspeitas caracteriza falha na prestação do serviço bancário, especialmente quando denunciadas pelo consumidor e não adotada as medidas de assistência ao correntista, a fim de atenuar os prejuízos experimentados. Acerto do ato sentencial.

7. Sendo assim, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

8. Fica a sentença mantida, ainda que por fundamentos diversos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)